Tribunal: TJMT
Processo: 1011951-24.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011951-24.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[C.TEIXEIRA NUNES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.367.757/0001-67 (RECORRENTE), SERGENON COELHO FERREIRA - CPF: 474.772.611-04 (ADVOGADO), HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - CPF: 852.187.238-00 (ADVOGADO), MARCOS PAULO FERREIRA - CPF: 551.770.931-15 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SEGURO EMPRESARIAL. OCORRÊNCIA DE ASSALTO A MÃO ARMADA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OCORRIDO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO NA MESMA DATA DO FATO EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NOS EXATOS TERMOS DA APÓLICE. ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA E DAS PARCELAS DO PRÊMIO DO SEGURO NÃO QUITADAS APÓS A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA A HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada que em 01.09.2018, a empresa autora foi vítima de assalto a mão armada (roubo qualificado), cujo sinistro foi comunicado à Seguradora, sendo a vistoria no local ocorrido em 08.09.2018, devida é a indenização ao segurado nos exatos termos e limites da apólice, com a consequente dedução da franquia que deve ser suportada pelo segurado e ainda das parcelas remanescentes a título de prêmio do seguro que não foram adimplidas após a ocorrência o sinistro.

Não merece amparo a alegação da seguradora que não cabe cobertura securitária, por inexistir contrato vigente na data do sinistro, pois na apólice consta que o seu período de vigência era das 24h do dia 16.08.2018 até as 24h do dia 16.08.2019 e o sinistro ocorreu em 01.09.2018, portanto, dentro da vigência do seguro aliado ao fato de que o pagamento da primeira parcela do prêmio do seguro aconteceu em 30.08.2018, conforme previsto no contrato.

A recusa em realizar o pagamento da indenização securitária pela via administrativa, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, por não ferir a honra objetiva da Reclamante, que se trata de pessoa jurídica.

Incabível indenização a título de lucros cessantes por ausência de cobertura securitária além de que uma indenização desta natureza exigiria prova robusta da sua ocorrência, que não restou demonstrada nos autos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020